Tribunal: TJMT
Processo: 1006590-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006590-85.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS SILVEIRA PUPO - CPF: 315.393.878-44 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), S. M. A. D. S. - CPF: 119.077.321-01 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANE FRANCISCA PINHEIRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 061.390.771-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PSICOLÓGICO. MÉTODOS JASPER OU DIR/FLOORTIME. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS QUANTO À HABILITAÇÃO TÉCNICA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde, mantendo decisão que determinou o custeio integral de tratamento psicológico de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pelos métodos JASPER ou DIR/Floortime, em clínica não credenciada, diante da ausência de profissionais habilitados na rede conveniada.

2. A embargante sustenta a existência de erro material, omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que: (i) o acórdão teria indicado cumulatividade entre os métodos terapêuticos prescritos; (ii) não houve enfrentamento da tese relativa à desnecessidade de certificação internacional específica para habilitação da rede credenciada; e (iii) subsistiria dúvida quanto à abrangência das terapias a serem custeadas fora da rede conveniada.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao utilizar a conjunção aditiva “e” em referência aos métodos terapêuticos prescritos; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da aptidão técnica da rede credenciada e à aplicação dos Enunciados 105 e 142 do FONAJUS; e (iii) saber se subsiste obscuridade acerca da extensão do custeio do tratamento em clínica não credenciada.

III. Razões de decidir

4. Constatado erro material no acórdão embargado, uma vez que o laudo médico prescreveu o tratamento psicológico pelos métodos “JASPER ou DIR/Floortime”, e não de forma cumulativa, impondo-se a retificação do texto para adequação estrita à prescrição médica.

5. Não há omissão invalidante no julgado quanto à tese relativa às certificações internacionais. O acórdão não estabeleceu certificação privada específica como requisito autônomo de cobertura, mas reconheceu a ausência de comprovação, pela operadora, de que sua rede credenciada possuía profissionais capacitados para aplicação das metodologias prescritas.

6. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS assegura a cobertura dos métodos indicados ao tratamento do TEA quando prescritos por profissional habilitado, incumbindo à operadora demonstrar a efetiva disponibilidade de prestadores aptos na rede conveniada.

7. Os Enunciados 105 e 142 do FONAJUS não afastam o dever probatório da operadora quanto à capacitação técnica mínima dos profissionais indicados para execução das terapias prescritas.

8. A decisão embargada foi proferida em sede de cognição sumária, sendo possível à operadora, nos autos de origem, demonstrar superveniente adequação da rede credenciada e requerer eventual revisão da tutela provisória, nos termos do art. 296 do CPC.

9. Inexiste obscuridade quanto à abrangência do custeio fora da rede credenciada, pois o acórdão limitou expressamente a obrigação ao tratamento psicológico, permanecendo as terapias de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional na rede conveniada.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para: (i) corrigir erro material, fazendo constar “JASPER ou DIR/Floortime”; e (ii) integrar o julgado para esclarecer que a decisão não impôs certificação internacional como requisito autônomo de cobertura, mas reconheceu a ausência de prova de habilitação técnica da rede credenciada para os métodos prescritos.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve demonstrar a efetiva disponibilidade de profissionais tecnicamente habilitados para aplicação do método terapêutico prescrito a paciente com TEA, não bastando a mera alegação de suficiência da rede credenciada. 2. A correção de erro material em embargos de declaração é cabível para adequação do julgado aos exatos termos da prescrição médica, sem alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 227; CPC, arts. 296, 300 e 1.022; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 539/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, contra o acórdão de id.362923860, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela operadora, mantendo a decisão que determinou o custeio integral de tratamento psicológico pelos métodos JASPER e/ou DIR/Floortime em clínica não credenciada, ante a ausência de profissionais habilitados na rede conveniada.

Em suas razões (id.364870376), a embargante sustenta a existência de vícios no julgado.

Alega erro material argumentando que o acórdão utilizou a conjunção aditiva “e” ao referir-se aos métodos JASPER e DIR/Floortime, enquanto o laudo médico assistente utilizou a conjunção alternativa “ou”, o que poderia gerar uma execução cumulativa indevida.

Aduz que o julgado é omisso pois, não enfrentou a tese de ilegalidade da exigência de certificações privadas específicas, como ICDL 201, para qualificar a rede credenciada, deixando de observar os Enunciados 105 e 142 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS), que vedam a desqualificação da rede pela ausência de certificação internacional.

Aponta contradição/obscuridade quanto à abrangência do custeio na clínica não credenciada (Clínica Existir), mencionando que outra decisão em processo conexo teria determinado o custeio de todas as terapias, e não apenas da psicologia.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com prequestionamento dos dispositivos legais e diretrizes do FONAJUS.

Instado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, contra o acórdão de id.362923860, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela operadora, mantendo a decisão que determinou o custeio integral de tratamento psicológico pelos métodos JASPER e/ou DIR/Floortime em clínica não credenciada, ante a ausência de profissionais habilitados na rede conveniada.

O acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO PSICOLÓGICO COM MÉTODOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. CUSTEIO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento psicológico de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pelos métodos JASPER e DIR/Floortime, em clínica não credenciada, mantendo as demais terapias na rede conveniada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a operadora ao custeio de tratamento fora da rede credenciada, diante da alegada ausência de profissionais habilitados para aplicação de métodos terapêuticos específicos indicados por prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela prescrição médica específica e pela ausência de demonstração, pela operadora, de disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada para execução das metodologias indicadas.

4. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS assegura a cobertura de métodos e técnicas prescritos ao tratamento do TEA, desde que executados por profissional habilitado, impondo à operadora o dever de viabilizar o atendimento adequado.

5. Configurada a indisponibilidade de prestador apto na rede credenciada, impõe-se o custeio do tratamento fora da rede, não se tratando de mera liberalidade do beneficiário, mas de falha na prestação do serviço.

6. O perigo de dano revela-se no risco de regressão do desenvolvimento do menor, sendo a continuidade terapêutica elemento essencial à preservação de suas capacidades cognitivas e sociais.

7. O eventual impacto econômico-financeiro não se sobrepõe aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção integral da criança.

8. Inviável a limitação do custeio aos valores de reembolso contratual, porquanto caracterizada a insuficiência da rede assistencial ofertada pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de profissional habilitado na rede credenciada para aplicação de método terapêutico específico prescrito a paciente com TEA autoriza o custeio integral do tratamento em clínica não credenciada.

2. O risco de regressão no desenvolvimento de menor com TEA configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 227; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.700.864/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/03/2025
.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Deles conheço.

Mérito

O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso em tela, assiste parcial razão à embargante, apenas para fins de correção material e esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Do Erro Material

Compulsando o laudo médico colacionado aos autos (216107046 – origem), verifica-se que a prescrição para o atendimento psicológico consta como: "Psicólogo Metodologia DIR/Floortime (com Certificação ICDL201) ou Jasper 15 (QUINZE) horas semanais".

De fato, o acórdão embargado, ao transcrever a controvérsia, mencionou o custeio dos métodos "JASPER e DIR/Floortime". Para evitar qualquer interpretação de obrigatoriedade de aplicação cumulativa de ambos os métodos simultaneamente, o que extrapolaria a alternativa dada pelo médico assistente,
acolho
este ponto para retificar o erro material, passando a constar que o tratamento psicológico deve observar os métodos JASPER ou DIR/Floortime, conforme a prescrição médica.

Da alegada omissão - Certificações e Enunciados FONAJUS

A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a desnecessidade de certificação internacional para que a rede credenciada seja considerada apta, deixando de aplicar os Enunciados 105 e 142 do FONAJUS.

ENUNCIADO No 105 Para tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive transtorno do espectro autista, os magistrados(as) deverão se atentar para a carga horária do tratamento solicitado, o plano terapêutico, a especialização dos profissionais de equipe multidisciplinar, a justificativa das terapias possíveis a serem aplicadas, a necessidade de participação dos pais e/ou responsáveis legais, além de solicitar avaliações periódicas do plano terapêutico e laudos atualizados que comprovem a eficácia do tratamento proposto.

ENUNCIADO No 142 A existência de certificação internacional ou a realização de cursos no exterior por parte do profissional de saúde não constitui, por si só, fundamento suficiente para determinar judicialmente o custeio de tratamento fora da rede credenciada pela operadora de saúde ou para desqualificar os profissionais ou clínicas devidamente habilitados e contratados pela rede assistencial da operadora. (Aprovado na VII Jornada da Saúde – 25.04.2025)

Neste
ponto, não há omissão que macule a validade do julgamento, mas sim a necessidade de esclarecimento. O acórdão fundamentou-se no fato de que a operadora não comprovou possuir profissionais aptos nas metodologias específicas indicadas (JASPER/ DIR/Floortime).

Esclareça-se, que, a decisão não impôs a obrigatoriedade de certificação internacional privada como requisito legal abstrato. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS impõe que a operadora ofereça o método prescrito por profissional habilitado.

Se a operadora afirma que sua clínica credenciada (Clínica Reative) é apta, deve demonstrar que seus profissionais possuem treinamento ou formação mínima nessas técnicas específicas, independentemente do selo da instituição certificadora.

No caso concreto, a operadora limitou-se a negar a obrigatoriedade das certificações, mas não trouxe aos autos prova de que os profissionais da rede credenciada possuem capacitação técnica equivalente ou mínima para os métodos JASPER DIR/Floortime.

Portanto, a aplicação dos Enunciados 105 e 142 do FONAJUS não socorre a embargante quando há ausência de prova de habilitação específica, não se tratando de mera preferência por certificação internacional, mas de carência de prova de aptidão técnica na rede conveniada para o método eleito pelo médico assistente.

Nesse contexto, importa esclarecer que a presente decisão não encerra definitivamente a questão relativa à aptidão técnica da rede credenciada, porquanto proferida em sede de cognição sumária, própria da tutela de urgência.

A embargante poderá se manifestar nos autos de origem, perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para o fim de demonstrar, no âmbito do cumprimento da decisão liminar e no curso da instrução probatória, que sua rede credenciada passou a contar com profissionais devidamente capacitados para a aplicação dos métodos terapêuticos prescritos, oportunidade em que poderá, inclusive, requerer a revisão ou revogação da tutela concedida, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil.

A via dos embargos de declaração, contudo, não é o instrumento adequado para o reexame do mérito ou para a produção de provas supervenientes.

Da obscuridade - abrangência do custeio

A embargante aponta obscuridade sobre quais terapias devem ser custeadas na rede particular.

O acórdão é de clareza meridiana ao manter a decisão de primeiro grau, que foi parcial. Restou consignado expressamente no voto (362017861 - Pág. 1):

"O magistrado determinou a manutenção na rede credenciada (Clínica Reative) dos serviços de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia (...) O deslocamento para a rede particular (Clínica Existir) ocorreu exclusivamente em relação ao tratamento psicológico".

Even
tuais decisões proferidas em outros processos, mesmo que conexos ou da mesma relatoria, não tornam obscuro o dispositivo deste acórdão, que se restringiu a analisar a legalidade da decisão agravada nestes autos.

Portanto, para os fins deste processo, a obrigação de custeio fora da rede restringe-se ao tratamento psicológico, ficando mantidas as demais terapias na rede credenciada, conforme determinado na decisão de primeiro grau.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para:
(I)

sanar erro material
, retificando o texto do acórdão onde se lê "JASPER e DIR/Floortime", para que conste "JASPER ou DIR/Floortime", em estrita observância à prescrição médica alternativa;
(II)

integrar o julgado
quanto à tese das certificações, consignando que a decisão não estabeleceu certificação internacional como requisito legal autônomo de cobertura, mas tão somente reconheceu a ausência de prova de habilitação técnica da rede credenciada para os métodos prescritos, podendo a operadora demonstrá-la nos autos de origem para fins de revisão da tutela, restringindo-se, nestes autos, o custeio fora da rede ao tratamento psicológico pelos métodos JASPER ou DIR/Floortime.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026